Tribunal: TJPA
Processo: 0000383-91.2015.8.14.0064
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000383-91.2015.8.14.0064

JUIZO RECORRENTE: SILDA DAS GRACAS GONCALVES MIRANDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VISEU - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VISEUPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração em cargo público, que confirmou a tutela antecipada e determinou a reintegração da servidora no cargo de agente comunitária de saúde e pagamento de todas as vantagens decorrentes do cargo;

2
. A ausência de processo administrativo prévio viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Reconhecida a ilegalidade da demissão unilateral de servidor público sem a instauração devido processo administrativo, conforme jurisprudência consolidada;

3
. Confirmada a sentença proferida pelo Juízo de origem, mantendo-se integralmente seus termos;

4
.
Reexame necessário conhecido. Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que, nos autos de
Ação de Reintegração em cargo público,
ajuizada por
SILDA DAS GRAÇAS GONÇALVES MIRANDA
, confirmou a tutela antecipada e determinou a reintegração da servidora no cargo de agente comunitária de saúde e pagamento de todas as vantagens decorrentes do cargo.

Na inicial, a autora relatou, em síntese, que:
a)
em setembro de 2011, foi efetivada como servidora pública municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS, tendo iniciado a relação de trabalho m junho de 2005;
b)
foi lotada no Distrito de Curupaiti, onde atuou até o fim de abril de 2014, ocasião em que foi arbitrariamente impedida de continuar prestando seus serviços;
c)
relata que foram feitos descontos de dias trabalhados a partir de junho de 2014 e no mês de julho de 2014 o município sustou o pagamento;
d)
fez dois requerimentos junto a Administração Público, mas nunca obteve resposta. Ao final requere a tutela antecipada de reintegração ao cargo e no mérito que seja confirmado a tutela antecipada e seja o município condenado ao pagamento dos valores desde junho de 2014.

Nos termos da decisão Id. 16147865,
o Juízo deferiu a tutela antecipada.

O Município de Viseu, contestou a ação, alegando em síntese que a servidora pública abandonou a função pública por vários meses e somente apareceu para trabalhar após o ajuizamento da ação judicial.

Ministério Público na origem manifestou-se pela procedência do pedido (Id. 16147877).

Sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos.

Não houve a interposição de recursos pelas partes, conforme consignado na certidão Id. 16147894.

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença, nos termos da manifestação Id. 16519235.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de Admissibilidade. Reexame necessário.

Nos termos do art. 496,
caput
e inciso I, do CPC,
“está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
.

A sentença recorrida é ilíquida, pois estabelece uma obrigação de fazer. O município demandado não apresentou recurso voluntário. Nos termos do § 3º do art. 496 do CPC, a remessa necessária não pode ser dispensada quando a sentença for ilíquida. Revela-se imprescindível, portanto, o reexame da sentença, como condição de sua eficácia.

Mérito

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que, nos autos de
Ação de Reintegração em cargo público,
ajuizada por
SILDA DAS GRAÇAS GONÇALVES MIRANDA
, confirmou a tutela antecipada e determinou a reintegração da servidora no cargo de agente comunitária de saúde e pagamento de todas as vantagens decorrentes do cargo.

A sentença examinada possui i seguinte dispositivo:

(...) “
Ante o exposto, com suporte no art. 41 da Constituição Federal, julgo procedente o pedido da autora e improcedente a reconvenção, determinando:

a) a reintegração de

SILDA DAS GRAÇAS GONÇALVES MIRANDA no cargo de agente comunitária de saúde;

b) a ratificação da tutela antecipada;

c) o pagamento de todas as vantagens decorrentes do cargo, especialmente, vencimento padrão, mais os acréscimos concedidos a todos (como o auxílio alimentação), as férias, o 13º salário e o 1/3 de férias;

d) determino IPCA para a correção monetária e índice da caderneta de poupança para os juros. Os juros são devidos a partir da citação e a correção a partir do fato, ou seja, do não pagamento de cada verba;

e
) f
ixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
.

f) escoado o prazo para os recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJPA para o duplo grau de jurisdição obrigatório
.”

A controvérsia dos autos reside em saber, se houve abandono do cargo público e se o ato da administração pública (demissão da servidora) se mostra ilegal ou abusivo.

Não obstante o ato administrativo gozar de presunção relativa de legitimidade e veracidade, constato que a autora colacionou aos autos todos os elementos de prova que possuía á época, ao passo que o município requerido sequer anexou o processo administrativo disciplinar que deveria ter instaurado antes da demissão da servidora.

Nesse contexto, é crucial notar que o ente federativo agiu de maneira unilateral, sem iniciar qualquer processo que permitisse a servidora exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso configura uma violação das garantias constitucionais estabelecidas no artigo 5º, nos incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal.

Assim a jurisprudência predominante:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO. AFASTADO DO SERVIÇO PÚBLICO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL RECONHECIDO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PRÓPRIA PREFEITURA. DEVER DE REINTEGRAÇÃO DO CARGO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

(TJ-PA - APL: 00014722320128140043, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO
. VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AC: 07007239020208020051 Rio Largo, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 15/09/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2022)”

Portanto, não é admissível que a administração pública, por ato unilateral, decida sobre a demissão de servidor, sem a instauração do processo administrativo. Reconhecido o direito a reintegração ao cargo, cabível também o ressarcimento de todas as verbas a que teria direito durante o período de afastamento.

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a sentença deve ser confirmada.

Diante das razões acima expostas,
conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/05/2024